Tribunal: TJDFT
Processo: 0710785-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710785-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA CARDOSO SILVA AGRAVADO: MAGNO SAMPAIO DA SILVA XAVIER DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação dos direitos possessórios sobre o imóvel de titularidade da executada/agravante, Amanda Cardoso Silva (ID 15721276 - Pág. 436/437 e ID 15721276 - Pág. 449/450). A agravante alega, em síntese, que: 1) há excesso de cobrança quanto ao valor dos aluguéis; 2) é beneficiaria da gratuidade de justiça, não devendo pagar honorários sucumbenciais; 3) o seu bem de família está sendo indevidamente penhorado; 4) o crédito que possui perante o exequente deve ser compensado; 5) o agravado está cobrando aluguel de seus próprios filhos; 6) há cobrança indevida da multa prevista no art. 475-J do CPC/2015. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não verifico risco de dano, uma vez que conforme o d. Juízo a quo esclareceu em sua decisão agravada: “(...) Por fim, entendo que a alegação de impenhorabilidade de imóvel não deve ser respondida neste momento, uma vez que incumbe a parte executada apresentar impugnação a penhora, momento no qual deverá tecer os seus argumentos para o seu acolhimento, juntando ainda as provas pertinentes.(...)” Assim, verifica-se que ainda não houve manifestação quanto ao ponto. Além disso, há dívida reconhecida em ação de conhecimento, ainda não paga. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator